Tribunal: STF
Processo: AI 431863
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
EMENTA: Processo civil. Controvérsia infraconstitucional. Ausência
de prequestionamento. Acórdão recorrido que não declarou a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Inviável o RE pela
alínea "b" do permissivo constitucional. Regimental não provido